Tribunal: TCU
Processo: 015.124/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8414/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7448/2025-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu da denúncia em razão do não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade. Considerando que o presente expediente é interposto pelo denunciante, que atua sob a garantia de identidade preservada (peças 17 a 21); considerando que a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas estabelece que o denunciante não possui, automaticamente, status de parte processual ( Acórdão 773/2004-TCU-Plenário , 1.881/2014-Plenário, entre outros); considerando que, para adquirir a condição de interessado habilitado a recorrer, o denunciante deve formular pedido de ingresso nos autos e comprovar razão legítima para intervir no processo ou a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, nos termos do art. 146, § 1o, e do art. 282 do Regimento Interno do TCU (RI-TCU), c/c a Resolução/TCU 36/95; considerando que o recorrente, na condição de denunciante, não demonstrou razão legítima para intervir, nem tampouco obteve deferimento prévio para sua habilitação como interessado nos autos originais; considerando que a ausência de legitimidade recursal constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, independentemente da análise dos demais requisitos de admissibilidade (tempestividade e interesse), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer deste pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, e em dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 015.124/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) (). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.